Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1027073-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: JUAREZ PAULO SECCHI E VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
PACIENTE: WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Juarez Paulo Secchi e Vladimir Marcio Yule Torres em favor de Welliton de Oliveira Sanavio, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Plantonista), que, nos autos do processo n. 1001207-09.2020.8.11.0107, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Aduz, em síntese, que Welliton de Oliveira Sanavio, foi preso em flagrante em 19/12/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo Art. 309 e 306 da Lei no 9.503/97 e Art. 331 e 329 § 2o C/C o artigo 129, caput, do Código Penal.
Sustenta que, em 20/12/2020, a Autoridade Policial requereu a sua prisão preventiva que foi decretada na audiência de Custódia realizada pelo MM. Juiz plantonista da 2a Vara Criminal de da Comarca de Sorriso/MT em 21/12/2020, e o Paciente encontra-se preso no CRS de Sorriso/MT.
Assevera que, o Sr. Welliton não ameaçou os policiais, ao contrário, foi ofendido e o despreparo gerou insegurança que culminou na desastrosa prisão, ocasionando hematomas tanto no paciente quanto em um dos policiais.
Afiança que, as supostas manobras no veículo e embriaguês também não restaram configuradas para merecerem reprimenda nesse momento processual.
Diz que, o paciente é primário, sem antecedentes criminais e trata-se de pessoa idônea, com residência e emprego fixos, demonstrando a clara desnecessidade da medida frente ao crime ora apurado.
Afiança que, o Ilustre Membro do Ministério Público na audiência de custódia emitiu parecer pela concessão de liberdade, sem fiança em favor do custodiado.
Relata que, o paciente tem o direito de aguardar o justo, necessário e normal julgamento em liberdade, conforme preceitua o inciso LXVI, do artigo 5° da Constituição da República, in verbis: ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança
Ao argumento de que ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, postula, a Impetrante, a restituição do status libertatis do Paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
Caso não seja esse entendimento, requer a aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal, sendo estas medidas diversas a prisão.
No mérito, requer a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, é possível vislumbrar sinais da ilegalidade do cárcere impugnado, porque, a princípio, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas.
Além do mais, conquanto não seja razão suficiente para ensejar por si só a soltura do Paciente, acrescenta em seu favor ser primário e com bons antecedentes, uma vez que acostou aos autos originários, certidões emitidas pela Justiça Federal e Estadual (ID n. 46526210), além de ter apresentado comprovante de residência no mesmo endereço declinado na delegacia demonstrado ocupação lícita, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, além de que os crimes não ultrapassaram os limites dos tipos penais.
Impende destacar que, embora as condutas do paciente sejam reprováveis, observa-se que a resistência, as ameaças e a agressão ao policial foram praticadas pelo paciente quando ele estava bastante exaltado e embriagado, razão pela qual não se pode presumir ser este o comportamento habitual do paciente, conquanto isso não afaste a tipicidade da conduta.
Cumpre registrar que, apesar da atitude do paciente em dirigir embriagado, não houve lesão a terceiros, razão pela qual a conduta não extrapola os limites do tipo penal.
Não se detecta que a liberdade do paciente possa colocar em risco a ordem pública, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.
Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a concessão da liberdade pleiteando, porém, substituindo a medida combatida pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que se mostram eficazes para os fins pretendidos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
HABEAS CORPUS - ART. 306 DO CTB - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313 DO CPP - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE - LIBERDADE CONCEDIDA SEM FIANÇA - MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS ADEQUADAS E SUFICIENTES - ART. 319 DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. -Ausentes os pressupostos necessários à manutenção da segregação cautelar do paciente e, tratando-se de crime afiançável, se o magistrado, na análise do caso concreto, observar que o flagranteado é economicamente hipossuficiente, poderá dispensar ou reduzir o valor da fiança em até 2/3 (art. 325, § 1o, I, do CPP), seja nas hipóteses de concessão de liberdade provisória ou fixação de medida cautelar. - As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência. -Ordem parcialmente concedida.
(TJ-MG - HC: 10000160676466000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 27/09/2016, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2016). [Destaquei]
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 ADEQUADAS E SUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. -Verificado no caso concreto que a liberdade do paciente não ocasionará, a priori, perturbações à ordem pública, à ordem econômica, que prejudicará a instrução criminal, ou que colocará em risco a aplicação da lei penal, estão ausentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), motivo pelo qual a medida extrema mostra-se inadequada e desproporcional -As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência -Ordem parcialmente concedida.
(TJ-MG - HC: 10000160357091000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data de Publicação: 08/07/2016). [Destaquei]
Por fim, no tocante ao arbitramento fiança, deixo de arbitrá-la, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que o flagranteado é economicamente hipossuficiente (ID n. 46526210), bem como há manifestação do Ministério Público nos autos originários, pugnando pela concessão de liberdade, sem fiança em favor do custodiado.
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a liminar vindicada, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, mediante as seguintes condições:
a) proibição de frequentar lugares inapropriados (Casas de Jogatina – “Cassino”, local de venda de entorpecentes - “boca de fumo”, Casas Noturnas - “Boates”, bares, e congêneres);
b) comparecer a todos os atos quando intimado (inquérito policial ou instrução criminal);
c) proibição de mudar de residência e ausentar da Comarca por mais de 08 (Oito) dias sem a prévia e expressa autorização judicial;
d) comparecer mensalmente no cartório do juízo de primeira instância, para justificar e informar suas atividades, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA PRESENTE MEDIDA.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista